Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. Realizado na petição inicial o cotejo, em tese, entre as alegações deduzidas na inicial e os vícios rescisórios descritos no art. 966 do CPC, a verificação efetiva da hipótese de desconstituição do decisum rescindendo é matéria que se refere ao mérito da ação rescisória, devendo, por isso, ser rejeitada a preliminar em que suscitada a inadequação da via eleita.
2. As insatisfações dos autores, atinentes à violação manifesta de norma jurídica, ofensa à coisa julgada e erro de fato (art. 966, IV, V e VIII, do CPC), não justificam a vindicada rescisão do acórdão rescindendo. Reexaminando-se a prova produzida nesta ação rescisória e o cotejo entre os atos processuais e o provimento jurisdicional rescindendo, verifica-se que os autores se valem de mera retórica argumentativa no âmbito do apontamento de vícios rescisórios no acórdão rescindendo, sem amparo em elementos que, de fato, consubstanciem a indispensabilidade de desconstituição dos seus efeitos, o que não pode ser tolerado. Dessa maneira, deve ser julgada improcedente a pretensão contida na ação rescisória, seja porque “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.), seja porque a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).
3. No caso dos autos, é evidente que o intuito dos autores é rediscutir os paradigmas adotados nos cálculos periciais para o reconhecimento do excesso de execução no feito rescindendo, sendo que, em relação ao que é objeto da presente ação rescisória, especificamente a data que deveria ser considerada para a contagem inicial dos juros de mora aplicáveis à espécie, não houve nenhuma consideração posta à apreciação do juízo pela parte quanto ao equívoco nos marcos considerados pelo experto para a dilucidação do quanto devido. Assim, não têm razão no intuito de desconstituir os efeitos da coisa julgada formada quando o que pretendem, na realidade, é o questionamento de eventual má valoração dos fatos e provas constantes dos autos, e não o apontamento dos vícios rescisórios descritos no art. 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Ação rescisória admitida e pretensão julgada improcedente.